Tribunal: STJ
Processo: 1025603-93.2023.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174284 - SP (2024/0332336-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADOS
: CESAR ROSSI MACHADO - SP281771
TELMA ROCHA LISOWSKI - SP324494
VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - SP461087
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORA
: HELENA RIBEIRO CÓRDULA ESTEVES - SP205951
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO/OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016,
o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
II – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
III - A corte a qua analisou os argumentos apresentados e entendeu pela validade do
processo administrativo, não estando presentes motivos juridicamente relevantes para
a declaração da nulidade
IV - Rever o processo administrativo, nos termos propostos pela embargante,
demandaria inevitável revolvimento do contexto fático-probatório, atraindo o
entendimento da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
V - O dissídio jurisprudencial não foi conhecido ante a ausência do cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, a fim de demonstrar a identidade de situações fático-
jurídicas idênticas e a adoção de conclusões discrepantes
VI – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51411097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 14effda2-8389-4b60-b13c-6cf56f0b4089

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 14effda2-8389-4b60-b13c-6cf56f0b4089

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2174284 - SP (2024/0332336-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADOS
: CESAR ROSSI MACHADO - SP281771
TELMA ROCHA LISOWSKI - SP324494
VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - SP461087
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORA
: HELENA RIBEIRO CÓRDULA ESTEVES - SP205951
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO/OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016,
o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado.
, aplica-se o
In casu
Código de Processo Civil de 2015.
II – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
III - A corte a qua analisou os argumentos apresentados e entendeu pela validade do
processo administrativo, não estando presentes motivos juridicamente relevantes para
a declaração da nulidade
IV - Rever o processo administrativo, nos termos propostos pela embargante,
demandaria inevitável revolvimento do contexto fático-probatório, atraindo o
entendimento da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
V - O dissídio jurisprudencial não foi conhecido ante a ausência do cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados, a fim de demonstrar a identidade de situações fático-
jurídicas idênticas e a adoção de conclusões discrepantes
VI – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:

opõe embargos de
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo interno, que, por
unanimidade, negou-lhe provimento (fls. 1.522e), cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ORDENAMENTO
ECONÔMICO. AGRAVOINTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA50532296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:39
Código de Controle do Documento: 1d79c0d9-a676-49d3-8b0f-f7c53da07bca

PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. REGULARIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ATO
NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DECOTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR ADECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem examinou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de vício integrativo.
II - O entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que o PROCON tem
poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras
ditadas pela Lei n.o8.078/90, está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior.
III – , rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a
ausência de In casu nulidade no processo administrativo e a regularidade
da multa aplicada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
IV – Incabível em recurso especial a análise de suposta ofensa a atos
normativos que não se enquadrem no conceito de tratado ou lei federal, tais
como resoluções, recomendações, portarias e regimentos internos de
tribunais. Precedentes.
V – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
VI – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII – Agravo Interno improvido.

Sustenta, em síntese, obscuridade no acórdão porquanto considerou não ter
sido a matéria prequestionada, embora seja possível o prequestionamento ficto, na
forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil ante a expressa indicação do art.
1.022 do Código de Processo Civil.
Alega, a ausência de análise dos argumentos levantados pela embargante,
limitando-se esta Corte em transcrever trechos das decisões, não se manifestando
sobre a materialidade dos argumentos motivadores do ato administrativo, a existência
de excludente de punibilidade e a falta de repercussão coletiva.
Assinala omissão a respeito do fato de ter a embargante celebrado acordo
com os usuários para pôr fim às reclamações e porque isso não foi considerado para
fim de extinção da punibilidade.
Afirma ser o acórdão embargado obscuro ao deixar de indicar em que
medida o dissídio não preencheria o requisito previsto no art. 1.029, § 1°, do Código de
Processo Civil.
Impugnação às fls. 1.565/1.569e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50532296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:39
Código de Controle do Documento: 1d79c0d9-a676-49d3-8b0f-f7c53da07bca

VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar
a conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que
deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá
havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de
declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo,
embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a
pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no
texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos
os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a
conclusão adotada na decisão.
(
18a ed., São Paulo, Revista dos
Código de Processo Civil Comentado,
Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179, destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:
Documento eletrônico VDA50532296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:39
Código de Controle do Documento: 1d79c0d9-a676-49d3-8b0f-f7c53da07bca

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade
de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na
ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora
atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB
CONCESSÃO.
COBRANÇA
EM
DESFAVOR
DE
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo
n. 2).
2. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015, na esteira
interpretativa sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o
julgador deve enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida, hipótese aqui não verificada
(EDcl no MS n. 21315/DF, Primeira Seção, DJe
).
15/06/2016
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no art. 11 da Lei n. 8.987/1995 (Lei de
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter
manifestamente inadmissível ou improcedente do agravo interno, a
ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015
Documento eletrônico VDA50532296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:39
Código de Controle do Documento: 1d79c0d9-a676-49d3-8b0f-f7c53da07bca

quando a decisão agravada está fundamentada em precedente julgado
sob o regime da repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou
com base em jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1.079.824/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
06/02/2018
07/03/2018

No caso, a Embargante aponta a existência de obscuridades e omissões

não supridas no acórdão, sobretudo a alegação de que a conduta da Comgás estaria
em consonância com o Código de Defesa do Consumidor e a regulação do gás
canalizado, a existência de excludente de punibilidade e a ausência de repercussão
coletiva.
Aduz, ainda, não restar claro os motivos pelos quais foram aplicados os
entendimentos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e por qual razão o
dissídio não teria sido devidamente demonstrado.
Sem razão a embargante.
Conforme consignado na decisão, a corte
analisou os argumentos
a qua
apresentados e entendeu pela validade do processo administrativo, não estando
presentes motivos juridicamente relevantes para a declaração da nulidade (fls. 1.526/1.
527e).

In casu, busca a Autora a anulação do Auto de Infração no 10732 Série
D9, lavrado pelo PROCON em por infringência ao artigo 39, caput e12/08
/2020 inciso III, da Lei no 8.078/1990, no valor de R$ 10.155.730,94 (dez
milhões cento e cinquenta e cinco mil setecentos e trinta reais e noventa e
quatro centavos). Segundo o PROCON, a empresa autuada fornecia
serviços inadequados, conforme reclamações registradas no Município de
Guarulhos, cujas condutas foram caracterizadas pelo Agente Fiscal como
abusivas, nos termos da Lei no 8.078/90. Pela prática das infrações
consumeristas, foi-lhe aplicada a multa de R$ 10.155.730,94 (fls. 158
/165), após prévio e regular procedimento administrativo, mediante
exercício da ampla da defesa. Nenhum vício circunda a autuação objeto
da demanda, de modo que não há motivo juridicamente válido que
recomende a declaração de sua nulidade, independentemente de
eventual e efetivo prejuízo suportado pelo consumidor, ao contrário do
que alega a autora. A prova dos autos demonstra que houve instauração
de procedimento administrativo regular, no qual foi conferida a
possibilidade de ampla defesa. O expediente transcorreu em estrita
observância aos aspectos formais e legais, não padecendo de vício capaz
de desconstituí-lo. A decisão administrativa que julgou subsistente o auto
de infração (fls. 858) acompanhou o parecer técnico (fls. 769/779) que o
precedeu, com análise pormenorizada dos atos infracionais imputados à
ora apelante (fls. 769/779), bem como o parecer jurídico (fls. 780/810). A
autuação em tela individualizou a conduta infracional e os preceitos
normativos que incidiram para a fixação da pena pecuniária, assim como
a motivação da prática do ato administrativo objeto da ação (fls. 158/160),
de maneira que não há que se falar em inépcia e/ou em ofensa aos
mandamentos constitucionais da ampla defesa, contraditório ou devido
. [...]
processo legal
Na espécie dos autos, é induvidoso que a empresa
autora cometeu as infrações à lei consumerista que lhe foram imputadas,
Documento eletrônico VDA50532296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:39
Código de Controle do Documento: 1d79c0d9-a676-49d3-8b0f-f7c53da07bca

conforme atestou o PROCON. Restou evidenciada a ofensa aos
comandos que fundamentaram a autuação, consoante a disposição da
. Bem ponderou o MM. Juiz a quo na sentença que “O
Lei no 8.078/90
equívoco apontado na decisão administrativa ao mencionar irregularidade
em postes de energia configura mero erro material, o que efetivamente
não invalida toda a fundamentação exarada na decisão, devendo incidir o
princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o ato
processual não se constitui em um fim em si mesmo, mas representa
apenas um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade,
ainda que contenha algum defeito.” Quanto à multa, sua fixação foi feita
com base na regra jurídica do artigo 57 do Código de Defesa do
Consumidor, combinado com a Portaria Normativa no 57/19 do PROCON,
sobretudo levando-se em consideração o porte econômico da empresa
embargante e a gravidade das infrações em exame (fls. 1.664 e 1.814). O
PROCON edita Portarias Normativas, conferindo concretude e
operabilidade à sua atividade, bem como expondo os critérios para a
aplicação das multas, o que aumenta a segurança dos administrados, que
passam a conhecer a forma de cálculo utilizada para a aplicação das
sanções administrativas. A Portaria Normativa no 57/19 deve ser aplicada
no caso sub judice, uma vez que sua edição se deu sob o crivo de
normas superiores que, por conter comandos genéricos, demandavam
regulamentação, sem exceder os limites legais. Logo, a sanção
administrativa foi regularmente imposta, inclusive quanto ao seu volume.
O montante da multa foi fixado mediante prévio procedimento
administrativo, adotando-se os critérios objetivos delineados no cânone
do artigo 57, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, combinado com o artigo 28 do Decreto Federal no 2.181, de
(gravidade da infração e20/03/97 condição econômica do infrator).
Descabe modificá-lo, pois devidamente embasado em pressupostos
legais, inclusive pelo porte da empresa embargante e, dada sua finalidade
sancionatória e punitiva, adequado o valor da multa aplicada pelo
PROCON. Fica mais do que claro, por outro lado, que a multa, no volume
encontrado pela Fundação PROCON, não fere os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. A redução e/ou exclusão da multa,
na espécie em tela, é que feriria tais princípios, pois não acarretaria
absolutamente nenhuma repercussão econômica capaz de refrear ou
demover a embargante da prática de novas infrações dessa natureza. A
norma consumerista, inclusive, recomenda que a pena administrativa leve
em conta a condição econômica do fornecedor autuado, além de ser
graduada de acordo com a gravidade da infração correspondente e a
vantagem auferida. Portanto, sua redução/exclusão não atenderia à
finalidade da norma, haja vista a capacidade econômica da embargante e
a natureza das infrações, além de sua reincidência. [...] O princípio da
proporcionalidade assume especial importância quando a lei concede ao
administrador ampla margem de ação, como no caso do artigo 57 da Lei
no. 8.078/90, que prevê que a multa deve ser graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor, observado o mínimo de duzentas (200) e o máximo de três
milhões (3.000.000) de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência, ou
índice equivalente que venha a substituí-lo. Considerando que a multa foi
aplicada em estrita harmonia com os parâmetros objetivos fixados na Lei
Federal no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), mediante regular
graduação, não se pode taxá-la de ilegítima ou excessiva, sob pena de
esvaziamento do instituto, tornando-o inócuo. Destarte, a autuação deve
Documento eletrônico VDA50532296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:39
Código de Controle do Documento: 1d79c0d9-a676-49d3-8b0f-f7c53da07bca

subsistir para todos os fins de direito, de modo que a tese de defesa da
autora não procede. [...].”

Além disso, rever o processo administrativo, nos termos propostos pela
embargante, demandaria inevitável revolvimento do contexto fático-probatório, atraindo
o entendimento da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, o dissídio jurisprudencial não foi conhecido ante a ausência
do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de demonstrar a identidade
de situações fático-jurídicas idênticas e a adoção de conclusões discrepantes.
Com efeito, depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Posto isso,
.
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50532296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:39
Código de Controle do Documento: 1d79c0d9-a676-49d3-8b0f-f7c53da07bca

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.174.284 / SP
Número Registro: 2024/0332336-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10256039320238260053
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADOS
: CESAR ROSSI MACHADO - SP281771
TELMA ROCHA LISOWSKI - SP324494
VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - SP461087
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
RECORRIDO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORA : HELENA RIBEIRO CÓRDULA ESTEVES - SP205951
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS
ADVOGADOS
: CESAR ROSSI MACHADO - SP281771
TELMA ROCHA LISOWSKI - SP324494
VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - SP461087
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
Documento eletrônico VDA51382766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 9460bf85-3724-4928-a7c4-80cb5aee725e

EMBARGADO
: FUNDAÇAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
PROCURADORA : HELENA RIBEIRO CÓRDULA ESTEVES - SP205951
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 9460bf85-3724-4928-a7c4-80cb5aee725e